Tribunal: TJPA
Processo: 0816946-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816946-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. O DÉBITO RESTA GARANTIDO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. RECONHECIDO. ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 10.522/2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Inconformado com a decisão, o agravante alega que a simples apresentação do seguro-garantia não leva à sustação do protesto realizado ou ainda ao impedimento de sua realização. Tampouco confere à empresa, ora Agravada, o direito de não ter seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito, CADIN e SERASA.

Menciona que o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, em consequência, impedir a Fazenda Pública de promover atos de persuasão indireta do pagamento do débito, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, pontua o estabelecido na Súmula nº112/STJ (“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”), bem como faz referência à tese firmada pelo STJ no REsp 1686659 / SP - tema/repetitivo 777.

Por fim, alega que, conforme o disposto no art. 517 do CPC, o protesto não apenas é expressamente autorizado, como sua baixa apenas é permitida (salvo no caso de rescisão do título judicial) se comprovada a satisfação integral da obrigação.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão monocrática recorrida, para que seja determinada a reforma da decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, para que seja realizada a inscrição dos devedores no CADIN e em qualquer órgão de cadastro de devedores, inclusive em Cartório de Protesto de Títulos.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 14590462).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, as alegações de que a apresentação do seguro-garantia não confere à empresa o direito de não ter seu nome inscrito no CADIN, não merecem prosperar, consoante já foi devidamente exposto na decisão, uma vez que, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no julgamento do Tema 264 (Resp 11377497), com a tese de que “
A mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN”
, conforme a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE.
LEI 13.043/2014. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial".
2. A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, deve-se lembrar de que, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, tem aplicabilidade imediata aos processos em curso
. Precedente. Precedentes: (REsp 1.508.171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015); 3. Ressalte-se que se devem aplicar as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro-garantia se deu antes da vigência da referida norma. 4. Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, é mister o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento defeso a esta Corte Superior, em face do óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - AREsp: 1715666 SP 2020/0143492-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

......................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL.
DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.

1.
A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei
. (Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005).

2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.

3.
In casu
, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente,
in verbis
: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara? CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivos de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1137497/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010)

Destarte, este Tribunal vem se posicionamento da mesma forma, nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. TUTELA DE URGÊNCIA.
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E CADIN. DÉBITO GARANTIDO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA – CAUÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE
.
POSSIBILIDADE. ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 10.522/2002. ACLARATÓRIOS QUE MERECEM SER ACOLHIDOS NESSE PONTO
. DEMAIS PONTOS SUSCITADOS COMBATEM O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, é possível a suspensão da inscrição no CADIN quando houver apresentação de caução idônea e suficiente, pela parte devedora e a natureza da ação ou o seu valor estiver sendo discutido em juízo.

2. Havendo a apresentação do seguro garantia em valor superior ao débito, deve ser deferida a tutela de urgência no sentido de impedir a inscrição da empresa nos cadastros restritivos de crédito com relação ao débito discutido nos autos, condicionado a inexistência de débitos anteriores, pois a medida cautelar busca apenas garantir a eficácia do possível provimento judicial posterior. Ademais, a teor do disposto no artigo 7º, I, da Lei nº 10.522/2002, o procedimento assegura a suspensão do registro junto ao CADIN.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805823-91.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
GARANTIA EM JUÍZO POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO
. NÃO ACARRETA SUSPENSÃO NA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN
. DEVIDA A POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS, SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS E IMPEDIMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADIN
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- É entendimento jurisprudencial de que a garantia mediante apólice de seguro afasta os efeitos secundários da dívida, isto é, assegura a possibilidade de expedição da Certidão Positiva com Efeitos Negativos para os devedores de crédito tributário, bem como a sustação do protesto e o impedimento da inscrição no cadastro de inadimplentes.

2- A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não é objeto de discussão na liminar deferida pelo juízo
a quo
, por esta maneira, entendo que a decisão por mim proferida merece ser reformada.

3- Embargos de Declaração conhecidos e providos à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800819-44.2017.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Outrossim, quanto a arguição de que o seguro-garantia não tem o condão de suspender a impedir a Fazenda Pública de promover atos de persuasão indireta do pagamento do débito, mencionada a Súmula nº112/STJ e a tese firmada pelo STJ no REsp 1686659, entendo pela não aplicação dos argumentos supra no caso em tela. Para tanto, destaca-se o disposto no art. 7º, inciso I, da Lei 10.522/2002,
verbis
:

“Art. 7
o
Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;”

A propósito, é oportuno chamar a atenção, aqui, sobre a possibilidade de aceite do seguro garantia como penhora, nos termos do art. 7°, II, da Lei n° 6.830/1980, o qual estabelece:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

(...)

II - penhora,
se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia
; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”
.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2024